Tribunal: TJMT
Processo: 0008316-02.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008316-02.2015.8.11.0064
APELANTE: NELSON REIS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Nelson Reis Ribeiro contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Penal n. 0008316-02.2015.8.11.0064 (código 637471), que foi julgado nos termos do acórdão jungido no ID 92072980.
Após o julgamento do referido recurso, o apelante opôs embargos de declaração, que foi desprovido, conforme decisão que se vê no ID 97223497. Em seguida, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito ao Superior Tribunal de Justiça (ID 98315497), com fulcro no art. 581, IX, do Código de Processo Penal, alegando que “ A decisão primeva merece ser reformada, tendo em vista os autos não conterem provas da existência de autoria do Recorrente, senão vejamos: a) Em momento algum o Recorrente usou o documento falso para receber o seguro do DPVAT, sendo de inteira responsabilidade do segurado; b) O Recorrente não foi procurador para atuar no processo de DPVAT; c) Não houve recebimento do DPVAT; d) A Autoria não pode ser presumida e sim, provada nos autos, o que não ocorreu; e) Todas essas causas são extintivas a punibilidade, já prequestionadas na instância primeva. Destarte, requer que essa Colenda Corte conheça deste Recurso, dando provimento ao mesmo, absolvendo o Recorrente, por ser da mais... L Í D I M A J U S T I Ç A ! ! !”
É o relatório. Decido.
De início, faz-se imperioso salientar que considerando que a decisão recorrida se trata de um acórdão, já fica claro o descabimento do recurso em sentido estrito manejado, daí por que não se pode conhecê-lo, ante a manifesta desconformidade com as normativas processuais aplicáveis à espécie.
Como se sabe, o recurso em sentido estrito se presta a impugnar decisão, despacho ou sentença, nos termos do art. 581, caput, do Código de Processo Penal, abrangendo tão somente decisões proferidas em primeira instância, excluindo, por óbvio, os acórdãos.
Por outro viés, o presente recurso se fundamenta no inciso IX do art. 581 do Código de Processo Penal, relativo à prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade. No entanto, nenhuma frase é relacionada nas razões recursais acerca dessa matéria, notadamente porque a alegada ausência de autoria delitiva não é causa de extinção de punibilidade, mas sim causa de inexistência de crime.
Não bastasse isso, não há mínima possibilidade – mesmo à luz da ampla defesa – de converter o recurso em sentido estrito no recurso próprio por força do princípio da fungibilidade, e conferir-lhe o devido processamento, tendo em vista que estamos diante de um erro grosseiro. Isso, porque o recurso correto seria o especial, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, com especificidades e exigências não minimamente cumpridas. A própria hipótese de cabimento não atendida já obstaria o processamento como se recurso especial fosse, não permitindo a aplicação do art. 579, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já deixou consignado que [...] 7. A necessidade de que não haja erro grosseiro e de que seja observado o prazo do recurso cabível, para aplicação do princípio da fungibilidade, não constitui "invenção jurisprudencial sem fundamento e desprovida de lógica jurídica", mas tem suas raízes no devido processo legal. Destarte, todos litigantes em um processo judicial têm o dever de observar as regras processuais, incluindo-se os recursos adequados e os respectivos prazos, cabendo ao Julgador zelar pelo seu cumprimento. [...] (REsp 1851323/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020)
Logo, o que se tem, na espécie, é a interposição de recurso claramente inadmissível, afinal, não cabível contra acórdão; não preenchimento das disposições previstas no art. 581 do Código de Processo Penal – princípio da taxatividade –; bem como a impossibilidade da convalidação pela fungibilidade, de tal modo que se impõe o não conhecimento do presente recurso.
Posto isso, não conheço do recurso em sentido estrito interposto por Nelson Reis Ribeiro; por conseguinte, determino que seja certificado o transcurso do prazo do recurso de apelação, devendo, em seguida, os presentes autos serem remetidos à primeira instância, para processamento da execução da pena, com as anotações e baixas de estilo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator